Tribunal: TJDFT
Processo: 0747892-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747892-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURE LUIZ SETIMO SOCORRO DOS SANTOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURE LUIZ SETIMO SOCORRO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0702950-97.2018.8.07.0014, ajuizada por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, deferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos percebidos pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade das verbas salariais. Argumenta que, mesmo admitida a mitigação do instituto, no caso concreto, não há margem consignável para o desconto. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Pretende o agravante a reforma da decisão que deferiu a penhora de percentual de seus rendimentos. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme preconiza o art. 833, IV, e §2o, CPC, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1211366/MG), no sentido de impossibilidade de penhora de qualquer percentual de verbas salariais. Nesse sentido, a jurisprudência daquela Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. "Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias." (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1073544/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 649, IV, DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1495815/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor. 2. É possível, entretanto, a penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar, nos termos do § 2o do art. 649 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 994.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017) Nessa mesma linha de raciocínio, este Egrégio Tribunal se posiciona: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701350-49.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA BEZERRA MATEUS AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. APRECIAÇÃO VEDADA. 1. Consoante art. 832 do CPC, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV, do Código de Ritos. 2. O direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Diploma de Ritos anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual é descabida a penhora parcial do subsídio da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. É vedada a apreciação de argumentos/pleitos não aduzidos em momento oportuno por caracterizar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa ao caracterizar supressão de instância. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1140689, 07013504920188079000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0703696-07.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL (206) AGRAVANTE: ATACADAO S.A. AGRAVADO: MERCADO GUAMAR LTDA - ME, THIAGO HENRIQUE MACHADO SUPERMERCADOS - ME E M E N T A CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO QUANTIA CERTA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes. Resp.n°1.184.765/PA. 3. A constrição judicial pleiteada pelo credor não se confunde com o desconto em folha, oriundo de contrato de empréstimo, autorizado pelo titular da conta bancária. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos (artigo 833, §2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137980, 07036960720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018) Deveras, a norma processual executória é cristalina ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, só podendo sofrer mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Contudo, não é a hipótese dos autos. No caso sub judice, pretende-se penhorar parte de verba pertencente ao executado, que ostenta natureza alimentar, e, por conseguinte, é impenhorável. Desta feita, constata-se, ao menos nesse momento de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante à impenhorabilidade das suas verbas salariais. De igual modo, constata-se risco de grave dano, em face à iminente possibilidade de comprometer sua subsistência. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo, até julgamento do mérito do presente agravo. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. Publique-se e intime-se. Brasília, novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora